Tribunal: TJDFT
Processo: 0736956-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Penhora em dinheiro. Substituição por seguro garantia. Princípio da menor onerosidade. Omissões não configuradas. embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, sob o fundamento de que tal substituição só deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado, que teria deixado de considerar a equiparação do seguro garantia ao dinheiro, o princípio da menor onerosidade para o devedor e o suposto abuso de direito por parte do credor ao recusar a substituição da garantia.
III. Razões de decidir
3. A substituição da penhora em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em casos excepcionais, quando não houver risco de prejuízo ao exequente.
4. No caso concreto, a penhora em dinheiro já havia sido efetivada, e a substituição por fiança bancária com prazo determinado poderia fragilizar a garantia da execução.
5. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
IV. Dispositivo 6. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022.